Tribunal: STF
Processo: AP 1553
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MARCOS SOUSA CUNHA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 30/7/2024, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou o descumprimento de medida cautelar imposta ao réu, ocorrido em 1º/7/2024, relativo à violação da área de inclusão do monitoramento eletrônico (eDoc. 48). 



    Ao prestar esclarecimento sobre a violação supracitada, a Defesa de MARCOS SOUSA CUNHA informou, em síntese, que “o investigado no dia 01/07/2024 esteve em trânsito do local de trabalho localizado na Avenida Vereador José Osório Guimarães nº 923, Bairro: Residencial Jardim Espanha em Uberaba/MG.” (eDoc. 59). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão no dia 1º/7/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois, conforme apresentado, a extrapolação da área de inclusão por 19 (dezenove) minutos se deu após retornar do trabalho e se atrasar no trânsito.



    Além disso, por ter sido hipótese isolada, inclusive com regular comparecimento do réu à audiência de instrução ocorrida em 7/8/2024, e sem reiteração de conduta, acolho a justificativa apresentada. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente